Tribunal: TCU
Processo: 005.152/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5597/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.152/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcides Pestana (XXX.339.069-XX); Cacilda Maria Soares Cardoso (XXX.136.289-XX); Casimiro Vidal Nogueira (XXX.977.442-XX); Celma Barros de Carvalho (XXX.506.531-XX); Joao Batista Marques (XXX.648.216-XX); Jose Carlos de Lima (XXX.103.899-XX); Maria Isabel Vieira Dal Lago (XXX.679.969-XX); Regeane Tuletzki (XXX.112.309-XX); Reny Bruna Kato (XXX.938.089-XX); Vania de Fatima Barlate Floro da Silva (XXX.534.929-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há.